Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009676-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FERREIRA SENRA - CPF: 032.215.006-02 (AGRAVADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA EM FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE BEM PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar a liberação de colheitadeira e plataforma agrícola apreendidas em fiscalização tributária, bem como para suspender, em caráter precário, os efeitos do ato administrativo impugnado, relativo ao TAD nº 1196053-6, que lançou ICMS e multa no valor total de R$ 235.000,00 sobre o transporte dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal após a liberação física do maquinário apreendido; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência no mandado de segurança está amparada nos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, diante da controvérsia sobre a incidência de ICMS no transporte de maquinário agrícola próprio destinado à execução de contrato de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal subsiste quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no TAD nº 1196053-6, pois a liberação física do maquinário não extingue a controvérsia relativa ao crédito formalmente constituído.

4.

O agravo de instrumento, nesta fase processual, limita-se ao controle da legalidade da decisão liminar, sem exame definitivo sobre a incidência do ICMS, a legalidade da apreensão ou o mérito do mandado de segurança.

5.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa da relevância do fundamento e do perigo de resultado ineficaz da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

6.

A documentação apresentada pelo impetrante, consistente em contrato de prestação de serviços, CTE e manifestação da SEFAZ/MS no sentido de não ser exigível nota fiscal para remessa de bem próprio por não contribuinte do ICMS, demonstra plausibilidade do direito alegado em cognição sumária.

7.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da operação, se circulação mercantil tributável ou mera remessa de bem próprio para prestação de serviço, exige instrução e contraditório pleno, não podendo ser resolvida definitivamente em sede de agravo contra decisão liminar.

8.

O perigo de dano está configurado, porque o maquinário apreendido era indispensável à execução de contrato de colheita da safra 2025/2026, atividade sujeita a prazo determinado e à sazonalidade agrícola.

9.

A presunção de legitimidade do ato administrativo e a previsão normativa de apreensão de mercadorias em fiscalização tributária não afastam, por si sós, a plausibilidade da liminar quando há dúvida relevante sobre a própria existência de infração tributária material.

10.

A aplicação do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 pressupõe infração tributária material vinculada à operação fiscalizada, circunstância que depende da definição da natureza jurídica do transporte realizado.

11.

O risco de dano inverso ao Estado não prevalece, pois o crédito tributário permanece formalmente constituído e poderá ser cobrado pelos meios legais caso o mandado de segurança seja julgado improcedente.

12.

A manutenção da liminar preserva a utilidade do processo e evita prejuízo de difícil reparação ao agravado, sem impedir o posterior exame do mérito do mandado de segurança pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liberação física de bem apreendido não extingue o interesse recursal quando subsiste controvérsia sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no auto ou termo de apreensão. 2. A tutela de urgência em mandado de segurança deve ser mantida quando a documentação inicial demonstra, em cognição sumária, plausibilidade de que o transporte de maquinário próprio para prestação de serviços não configura circulação mercantil sujeita ao ICMS. 3. A apreensão fiscal de bem vinculado à atividade econômica sazonal não justifica a suspensão da liminar quando a existência de infração tributária material depende de instrução e contraditório pleno. 4. O risco de não recebimento imediato do crédito tributário não caracteriza, por si só, dano inverso suficiente para afastar liminar que suspende a exigibilidade do crédito, se preservados os meios legais de cobrança após eventual improcedência do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 7.098/1998; RICMS/MT; CPC, arts. 183 e 220.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.09.2019; TJMT, N.U. 1014719-34.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, N.U. 1022305-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança n.1000156-20.2026.8.11.0020, deferiu a tutela de urgência para determinar a liberação de maquinário apreendido em fiscalização tributária, bem como para suspender, em caráter precário, os efeitos do ato administrativo impugnado.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade; que houve transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea; que a legislação de regência autoriza a retenção cautelar do bem em hipóteses dessa natureza; e que a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de dano inverso ao interesse público, diante do comprometimento da atividade arrecadatória e fiscalizatória do Estado.

Assevera, ainda, que a hipótese não se amolda à vedação contida na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, pois a apreensão não teria sido utilizada como meio coercitivo para cobrança de débito pretérito, mas sim como providência administrativa vinculada à fiscalização de irregularidade documental constatada no momento da abordagem.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido. (id. 352372872).

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, perda superveniente do objeto, uma vez que o maquinário foi liberado, utilizado no serviço contratado e devolvido ao domicílio do agravado em 10 de março de 2026, passando normalmente pelo mesmo posto fiscal no retorno.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta pelo não provimento do recurso. (id. 363776866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000156-20.2026.8.11.0020, concedeu a tutela de urgência antecipada, consistente na liberação
do maquinário apreendido em fiscalização tributária, bem como para suspender, em caráter precário, os efeitos do ato administrativo impugnado.

Na origem, confere-se que, em 22 de janeiro de 2026, Alexandre Ferreira Senra transportava colheitadeira CASE AXAL FLOW 2688 e plataforma CASE modelo 1020 de Campo Grande/MS para Confresa/MT, para executar contrato de prestação de serviços de colheita da safra 2025/2026.

No Posto Fiscal Henrique Peixoto, a autoridade competente lavrou o TAD n. 1196053-6, apreendeu o maquinário e lançou ICMS sobre o valor de mercado dos bens (R$ 500.000,00), totalizando crédito tributário de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), (ICMS de R$ 85.000,00 + multa de R$ 150.000,00).

Dessa feita, o agravado impetrou mandado de segurança em 26 de janeiro de 2026, instruído com contrato de prestação de serviços, CTE e manifestação da SEFAZ/MS (solicitação n. 664798, de 20 de janeiro de 2026), que concluiu não ser o caso de emissão de nota fiscal, por se tratar de remessa de bem próprio por não contribuinte do ICMS para prestação de serviço. (id. 220930298) e CTE (id. 220930301).

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência no mesmo dia, determinando a abstenção de exigir pagamento de tributo/multa como condição de liberação e a imediata soltura do maquinário. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento requerendo efeito suspensivo, que foi negado pelo relator Des. Márcio Vidal em 11 de março de 2026.

Dessa decisão se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De início, consigna-se que o interesse recursal remanesce quanto à parcela do objeto referente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no TAD nº 1196053-6, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), que persiste independentemente da liberação física do maquinário.

Nesse ponto, o recurso é conhecido.

A alegação de perda total do objeto não prospera.

Embora a apreensão física do maquinário tenha cessado com o cumprimento da liminar e o posterior retorno do bem ao domicílio do agravado, a decisão agravada também suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo TAD, parcela do objeto que não se consumiu com a liberação do bem.

O crédito permanece formalmente lançado e exigível, salvo pela eficácia suspensiva da tutela de urgência deferida na origem.

O recurso é, portanto, conhecido, com objeto parcialmente delimitado ao controle da legalidade da liminar no que toca à suspensão da exigibilidade tributária.

A controvérsia recursal, portanto, tem por objeto exclusivo o controle da legalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência no mandado de segurança originário.

Não se trata, nesta sede, de apreciar o mérito do
writ
, se o ato coator é ou não ilegal, se o ICMS é ou não devido, se a apreensão foi ou não legítima em definitivo.

Essas questões estão reservadas ao juízo de origem, que as apreciará após a formação do contraditório, com cognição exauriente.

O que se examina neste momento processual é, unicamente, se a decisão que deferiu a liminar estava lastreada nos requisitos exigidos pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, relevância do fundamento e perigo de resultado ineficaz da medida caso aguardado o julgamento final, e se as razões apresentadas pelo Estado são suficientes para infirmar essas conclusões em sede de cognição sumária, demonstrando confronto manifesto da decisão com o ordenamento jurídico.

Essa distinção tem consequência direta sobre a profundidade da análise: incursões mais aprofundadas sobre a efetiva incidência do ICMS na operação ou sobre a legalidade definitiva da apreensão extrapolam os limites cognitivos próprios desta fase recursal e importariam indevida supressão da instância originária.

Assim, como se sabe, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a presença cumulativa da relevância do fundamento invocado e do perigo de resultado ineficaz da medida caso aguardado o julgamento.

Esses pressupostos correspondem, na teoria geral da tutela de urgência, ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
, que devem ser aferidos em cognição sumária, sem exaurimento da matéria controvertida.

No caso concreto, o juízo de origem identificou, a partir da documentação carreada com a inicial, elementos suficientes para reconhecer, em tese, a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante.

A questão posta em juízo envolvia a natureza jurídica da operação: se o transporte de maquinário agrícola de propriedade do agravado, com destino à execução de contrato de colheita da safra 2025/2026, configurava circulação de mercadoria sujeita ao ICMS ou mera remessa de bem próprio por não contribuinte para prestação de serviços.

Como se verificou, a documentação apresentada, contrato de prestação de serviços, CTE e a manifestação expressa da autoridade fazendária do estado de origem da operação, no sentido de que a remessa não estava sujeita à emissão de nota fiscal de circulação de mercadorias, apresentava, em tese, elementos aptos a indicar que o enquadramento adotado pelo fiscal poderia não corresponder à natureza jurídica real da operação.

Essa moldura fática inicial era suficiente, em cognição não exauriente, para reconhecer a relevância do fundamento.

Dessarte, o juízo de origem não afirmou que o ICMS é definitivamente indevido ou que a apreensão foi definitivamente ilegal, afirmou que havia plausibilidade no direito alegado, o que é exatamente o que se exige para a concessão da tutela de urgência em mandado de segurança.

O
periculum in mora
também se revelava presente e concreto.

Como se depreende, o maquinário apreendido, uma colheitadeira e uma plataforma agrícola, era o instrumento indispensável ao cumprimento do contrato de colheita da safra 2025/2026, com prazo determinado e vinculado à sazonalidade da atividade agrícola.

Assim, a manutenção da apreensão inviabilizava integralmente o exercício da atividade econômica contratada, com prejuízos de difícil ou impossível reparação pecuniária, dada a natureza irreversível do período de safra.

Fixado que a decisão de origem estava lastreada em elementos que, em cognição sumária, justificavam a concessão da liminar, cumpre verificar se as razões do agravo são suficientes para infirmar essas conclusões.

A resposta é negativa.

Veja-se que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, reiterou a presunção de legitimidade do ato administrativo, invocou o arcabouço normativo da Lei Estadual n. 7.098/98 e do RICMS/MT que autoriza, em tese, a apreensão de mercadorias em fiscalização tributária, e sustentou a aplicação da tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

Esses argumentos, conquanto juridicamente relevantes em abstrato, não demonstram, de plano e em cognição sumária, que a decisão agravada está em confronto manifesto com o ordenamento jurídico.

Com efeito, para que a suspensão da liminar fosse cabível nesta fase, seria necessário demonstrar que os pressupostos da tutela de urgência claramente não estavam presentes, ou que a decisão agravada contrariava de forma evidente norma ou precedente vinculante aplicável ao caso, contudo, isso não ocorre.

A tensão entre a vedação às sanções políticas, consagrada na Súmula 323 do STF, e a tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, que reconhece a legalidade da apreensão quando não destinada à cobrança de débito pretérito e vinculada à operação fiscalizada, não se resolve de forma automática, exigindo, como anotado na decisão monocrática de 11 de março de 2026 (id. 352372872), apreciação cuidadosa das particularidades do caso concreto.

Ora, a aplicabilidade do IRDR pressupõe a existência de infração tributária material, questão que, no caso dos autos, depende da prévia definição da natureza jurídica da operação, se mercancia tributável ou remessa de bem próprio para prestação de serviço, definição que somente poderá ser feita com segurança após a instrução do feito e o contraditório pleno na instância originária.

Essa complexidade inerente à matéria reforça, e não afasta, a correção da decisão que manteve a liminar até o julgamento definitivo do
writ
.

Dessa feita, a incerteza quanto ao enquadramento jurídico da operação milita em favor da manutenção da medida que assegurou ao agravado o exercício de sua atividade econômica enquanto a controvérsia é definitivamente dirimida.

À propósito, esse Sodalício já se manifestou acerca do deslocamento de mercadoria apta a ensejar incidência de imposto. Como cito:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. TRANSPORTE DE INSUMOS PARA USO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pleito inicial em ação declaratória, decretando a nulidade da certidão de dívida ativa e determinando a liberação de mercadorias e veículo apreendidos mediante lavratura de termo de apreensão e depósito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é tempestivo; e (ii) se há legalidade na apreensão de mercadorias quando prestadora de serviços não contribuinte do ICMS transporta insumos próprios para execução de serviços tributados pelo ISS.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. A legislação estadual expressamente exclui da incidência do ICMS as operações realizadas por prestadores de serviços quando os bens se destinam ao uso próprio.

5. A empresa apelada é prestadora de serviços, não contribuinte do ICMS, e transportava bens de seu uso exclusivo, não havendo circulação jurídica de mercadorias.

6. Apresentada documentação idônea para acobertar o transporte e comprovar a legalidade da operação, deve ser afastada a apreensão de mercadorias e a infração tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A mera transferência física de bens sem mercancia não configura fato gerador do ICMS; 2. A apreensão de mercadorias é medida ilegítima quando ausente infração tributária material e demonstrada a regularidade da operação mediante documentação idônea”.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 4º, V, e 45, III, “a”; CPC, arts. 183 e 220.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.09.2019; TJMT, N.U 1022305-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025; Súmula 323 do STF.

(N.U 1014719-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Outrossim, o
periculum in mora
inverso alegado pelo Estado, risco de não receber o crédito tributário ao final da ação, também não se mostra suficiente para justificar a suspensão da liminar.

O crédito tributário lançado no TAD permanece formalmente constituído, de modo que, caso o mandado de segurança seja julgado improcedente, o Estado disporá dos meios legalmente previstos para sua cobrança, inclusive pela via da execução fiscal.

Assim sendo, a irreversibilidade da medida não se evidencia com a densidade necessária para sobrepor-se ao dano concreto e imediato que a manutenção da apreensão causaria ao agravado.

Ao contrário, a reforma imediata da decisão agravada, sem a prévia formação do contraditório nesta instância e sem a apreciação de mérito pelo juízo competente, poderia causar gravame de difícil reparação à parte agravada, que dependia do maquinário para o cumprimento de obrigação contratual com prazo vinculado à sazonalidade agrícola.

Nesse contexto, a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança está em consonância com os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, e o agravante não trouxe elementos suficientes para demonstrar sua inadequação em sede de cognição sumária.

Portanto, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência no Mandado de Segurança n. 1000156-20.2026.8.11.0020, sem prejuízo do julgamento de mérito do
writ
pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026